Tribunal: TJMT
Processo: 1011326-93.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo de Instrumento n. 1011326-93.2019.811.0000 - PJE
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: MARTA GOMES PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 17123470):
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO.
1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Recurso desprovido. (TJMT - Agravo de Instrumento no 1011326-93.2019.811.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2019)”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo v.acórdão proferido no ID. 28061982.
Alega violação aos artigos 91, 95 e 98 do CPC, ao argumento de que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo autor, uma vez que o município ainda não restou caracterizado como devedor.
Recurso tempestivo (ID. 34326458).
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 41345964.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Art. 1.030, III, do CPC
O recorrente defende que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pelo autor, uma vez que o município ainda não restou caracterizado como devedor.
A questão abordada se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Nesse passo, o julgamento dos recursos paradigmas (REsp n. 1274466/SC, Tema 871) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos".
(1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial".
(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”.
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, referida corte entendeu que os honorários periciais devem ser suportados pelo devedor.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 871), o recurso não merece ser admitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII